Tribunal: TJSP
Processo: 2293954-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença fundado em verba honorária sucumbencial. Pedido de dispensa do pagamento da diligência de oficial de justiça. Descabimento. Lei no 15.109/2025 que dispensou o pagamento das custas, mas não das despesas processuais. Recurso improvido.